Tribunal: TJDFT
Processo: 0719737-28.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE ATENDIDO. RECURSO CONHECIDO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. COISA JULGADA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL E PESSOA NATURAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO JURÍDICA.
I. Atende ao princípio da dialeticidade, consagrado no artigo 1.010, incisos II e III, do Código de Processo Civil, a apelação que investe contra a sentença mediante argumentos hábeis à sua reforma.
II. Há coisa julgada quando se reproduz ação com as mesmas partes, o mesmo pedido e a mesma causa de pedir, nos termos do artigo 337, §§ 1o, 2o e 3o, do Código de Processo Civil.
III. Não há distinção jurídica entre o empresário individual e a pessoa natural que exerce a atividade empresarial.
IV. Recurso conhecido e desprovido.